Tribunal: TJBA
Processo: 0308950-82.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0308950-82.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Salvador ª Vara da Fazenda Publica Advogado(s): Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ASSINATURA BÁSICA MENSAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA 827 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REFORMA DA DECISÃO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Remessa necessária em razão de sentença que julgou procedente ação ajuizada por operadora de telefonia contra o Estado da Bahia, para declarar a inexigibilidade de ICMS sobre valores relativos à tarifa de assinatura básica mensal cobrada dos usuários de serviços de telefonia. 2. A questão em discussão consiste em definir se o ICMS incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia dos usuários, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário. 3. Em exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, impõe-se a adequação do acórdão anteriormente proferido à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 827 de repercussão geral. 4. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 827: "O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário". 5. No caso concreto, a decisão anterior afastou a incidência do ICMS sobre a tarifa de assinatura básica mensal por entender que tal cobrança representaria um valor fixo mensal sem correspondência direta com a efetiva prestação do serviço de comunicação, constituindo atividade preparatória ou acessória. 6. A tese firmada pelo STF contraria o entendimento anteriormente adotado por esta Corte, impondo-se a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade da incidência do ICMS sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia. 7. A assinatura básica corresponde à disponibilização do serviço de telefonia ao usuário, configurando parte integrante da prestação do serviço de comunicação, estando, portanto, sujeita à incidência do ICMS, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal. 8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para, em juízo de retratação, reformar a decisão anterior e CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada, declarando legítima a incidência do ICMS sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, e desconstituir a cobrança do ICMS sobre os serviços de assinatura sem franquia incidente sobre os fatos geradores a partir da data da publicação da ata de julgamento do acórdão da Corte Superior que ocorreu em 21/10/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0308950-82.2015.8.05.0001, em que figura como recorrente o JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR - VARA DA FAZENDA PÚBLICA e como interessados TELEFONICA BRASIL S.A., ESTADO DA BAHIA e ANA CRISTINA BARBOSA DE PAULA E OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer juízo de retratação e DAR PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do voto da relatora.